Tribunal: STF
Processo: RE 104480
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POLICIAL APOSENTADO.
GRATIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA SÚMULA 443. OBICE DO ART. 325, IV,
LETRA 'D', DO RISTF, NÃO SE FAZENDO PRESENTE QUALQUER DAS RESSALVAS
DO 'CAPUT' DO CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.